Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, INC. VIII, DO CDC). POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. 1.1. No caso em análise sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 1.3. Agravo interno não conhecido.
2. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. Diante da análise dos autos do processo de origem, percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O reconhecimento da existência de relação jurídica substancial de natureza consumerista e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo podem ensejar, entre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual. 3.2. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos subjacentes; b) a hipossuficiência da parte; e c) a vulnerabilidade do consumidor. 3.3. Diante da análise dos autos do processo de origem, a verossimilhança das alegações articuladas pela consumidora é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte.